Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SUA CONCESSÃO. ART. 165-A, DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO ("BAFÔMETRO"). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de todo e qualquer procedimento administrativo que atinja o direito de dirigir do agravante, e imponha penalidade pecuniária ou qualquer outra que obstaculize a emissão de documentos do veículo, em face da recusa de se submeter ao teste do etilômetro.
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O agravante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada para o fim de obter a nulidade e/ou a suspensão do ato administrativo referente ao Auto de Infração no Y001474295, pela prática da infração prevista no art. 165-A do Código de Transito Brasileiro.
5. O pedido de antecipação da tutela recursal esbarra em documento acostado aos autos, onde traz a informação de que se recusou a fazer o teste do bafômetro, teste de fácil utilização e de absoluta precisão quanto ao seu resultado, reforçando a presunção do ato administrativo da autoridade de trânsito. Assim, a probabilidade do direito invocado deverá submeter-se ao crivo do contraditório, até porque contraria texto expresso de lei, e eventual inconstitucionalidade da norma não pode ser declarada na restrita fase de cognição sumária inicial.
6. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, deve ser negado provimento ao agravo interposto e mantida a decisão vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.